Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711079-40.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição de ID 52969643, bem como para que informe o número da conta de sua titularidade para onde deve ser transferido o valor bloqueado via SISBAJUD. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator